Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739214-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: CRISTIANE DA SILVA NUNES RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por CRISTIANE DA SILVA NUNES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que determinou o arquivamento do inquérito policial e a revogação das medidas protetivas de urgência (fls. 119/120). Informa a Defensoria Pública que “A presente Reclamação tem por finalidade impugnar decisão proferida em 27 de agosto de 2024 (ID 209011541), bem como a decisão proferida em 29 de novembro de 2023 no inquérito policial correlato n. 0766383-93.2023.8.07.0016 (ID 179939887) que determinou o arquivamento do inquérito policial e a revogação das medidas protetivas de urgência”. Narra que “A ofendida, CRISTIANE DA SILVA NUNES OFUJI, relatou que é casada com ALAN IOSHIKAZU OFUJI há 20 anos, estando separada dele desde setembro de 2021, possuindo três filhos em comum com o agressor. Narrou que entre 25 de outubro de 2023 e 07 de novembro de 2023, o ofensor praticou violência patrimonial, pois no sistema de tributação da empresa dela consta que ela é MEI, mas ele alterou para SIMPLES para poder emitir notas fiscais, o que ocasionou diversos prejuízos a ela”. Afirma que “A violência patrimonial é tão grave quanto as demais trazidas pela Lei no 11.340/2006. O simples fato do ofensor se valer de procurações anteriormente ofertadas pela requerente para celebrar negócios jurídicos tais como atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum das partes é suficiente para causar-lhe enormes prejuízos”. Pontua que “a vítima procurou a Defensoria Pública para narrar um suposto descumprimento de medidas protetivas pelo ofensor no dia 5 de maio de 2024 ID: 178516193 (nos autos da medida protetiva). Contudo, como as medidas protetivas já haviam sido revogadas pelo juízo, o crime não se configurou”. Requer, com isso, liminarmente, o deferimento das medidas protetivas previstas no artigo 24, incisos II e III, da Lei no 11.340/2006, bem como as medidas protetivas de proibição de aproximação e contato, sem fixação de prazo de vigência, de forma que o desfecho não fique condicionado ao desfecho do inquérito policial ou a qualquer outro prazo. No mérito, postula a confirmação da medida. É o relatório. Decido. Pelo que se depreende dos autos, a reclamante se insurge contra a decisão proferida em 29/11/2023, nos autos no 0766383-93.2023.8.07.0016, que determinou o arquivamento do inquérito policial e a revogação das medidas protetivas de urgência (fls. 119/120). Do exame dos autos, nota-se que a reclamante teve ciência da referida decisão em 6/12/2023 (fl. 133). Segundo determina o artigo 233 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato”. Feitos esses registros, é possível constatar que o prazo recursal começou a correr em 7/12/2023 (quinta-feira) e se encerrou em 11/12/2023 (segunda-feira). Todavia, a presente Reclamação Criminal somente foi protocolada em 17/9/2024, ou seja, quando o prazo já havia terminado. Assim, o presente feito não merece seguimento, já que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal de cinco dias. Neste sentido, este Tribunal já se manifestou: AGRAVO INTERNO. CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). PRODUÇÃO DE PROVAS. INTEMPESTIVIDADE. INCIDENTE NÃO ADMITIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da norma do art. 232 do RITJDFT, “Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.” 2. O referido manejo processual deve ser apresentado em até cinco dias da ciência do ato processual cominado de irregular (inteligência do art. 233 do RITJDFT). 3. O prazo do incidente escolhido é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico a sua inadmissibilidade, cabendo ao relator indeferir de plano a inicial, nos termos da norma do art. 234 do RITJDFT. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1832627, 07550430620238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no PJe: 24/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1412909, 07331190720218070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO QUE DENEGOU A PRESENÇA E INTIMAÇÃO DO RÉU. INVERSÃO DA ORDEM DAS OITIVAS ENTRE VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. INTEMPESTIVIDADE. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual a ser interposto após o transcurso do prazo de 5 (cinco) dias contados da ciência do ato, conforme dispõe o art. 233 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Logo, a Reclamação interposta quando o prazo já havia se encerrado é manifestamente intempestiva, não preenchendo, portanto, um dos requisitos de admissibilidade. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1342871, 07051658320218070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 28/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Consigno que a alegação de que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da decisão proferida em 29/11/2023, nos autos no 0766383-93.2023.8.07.0016, que determinou o arquivamento do inquérito policial e a revogação das medidas protetivas de urgência, não merece prosperar. Observa-se que os aludidos autos se referem a inquérito policial, tendo o Ministério Público, em sua primeira manifestação, oficiado pelo seu arquivamento, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal (fl. 116). Acolhendo a manifestação ministerial, o Juízo reclamado arquivou o inquérito e revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas (fls. 119/120). Em consulta aos autos em apreço, não consta a informação de que a reclamante estivesse sendo representada pela Defensoria Pública, tampouco há qualquer manifestação da Defensoria nesse sentido. Por outro lado, inequivocamente intimada da decisão ora impugnada (fl. 133), a reclamante permaneceu inerte, operando-se, na hipótese, a preclusão temporal. Nestes termos, considerando que a peça foi protocolada quando já ultrapassado o prazo legal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação Criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2024 17:53:18. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora